Tribunal: TJBA
Processo: 0054692-29.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0054692-29.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

APELADO: MARIANGELA MANCINI LACERDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO SOARES BORGES, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO.
SENTENÇA PROFERIDA PELA 17ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL. CONTRATO DE MÚTUO SOB O REGIME DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO ANTERIOR AO CDC. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DECLARADA DE OFÍCIO. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA RECURSAL IDÊNTICA PARA DECISÕES PROFERIDAS TANTO PELO JUÍZO CÍVEL COMO PELO CONSUMERISTA. ART. 96, V DO REGIMENTO INTERNO. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL (CES). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO SEGURO HABITACIONAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO REGIDO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO FIRMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ (AGINT NO ARESP N. 1.227.162/SP; AGINT NO CC N. 130.945/MG). DESPESAS COM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO AO CREDOR QUE REALIZOU DILIGÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DEVE ANTECEDER SUA AMORTIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO. ENUNCIADO N.º 450 DA SÚMULA DO STJ. CABIMENTO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO ÍNDIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA REAJUSTAMENTO DO SALDO DEVEDOR, AINDA QUE O CONTRATO TENHA SIDO FIRMADO ANTES DA LEI N.º 8.177/1991, DESDE QUE HAJA PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. TEMA REPETITIVO N.º 53. (RESP N.º 969.129/MG). TABELA PRICE. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CASO CONCRETO EM QUE FICOU DEMONSTRADA DISTORÇÃO NO USO DO MÉTODO TABELA PRICE QUE ENSEJOU PAGAMENTO DE MONTANTE A MAIOR DO QUE O DEVIDO PELA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA EM EXCESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º

0054692-29.2003.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e parte
JOSE AUGUSTO MARTINS DE LACERDA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator